Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737445-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação do Distrito Federal “para fixar o valor da pensão por morte em R$ 600,72 (seiscentos reais e setenta e dois centavos), devendo o executado atentar-se para as futuras atualizações da remuneração da categoria profissional”. Ocorre que o acórdão exequendo é da lavra da 6a Turma Cível (Acórdão no 905766), o que torna o referido órgão prevento para o presente cumprimento de sentença (RITJDFT 81). Assim, redistribua-se o processo à egrégia 6a Turma Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador